Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738359-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Duilio Vicente Junior Agravado: Kerolin Camilo Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duilio Vicente Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0704139-84.2025.8.07.0008, assim redigida: “Nada a prover quanto ao pedido retro, porquanto a exoneração da garantia deveria ser demonstrada no momento do pedido da liminar de despejo, sobrelevando destacar que a juntada extemporânea do documento não está abrangida pela exceção prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC. Aguarde-se o retorno do mandado de citação”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76059056), em síntese, a inviabilidade de manutenção do negócio jurídico de locação, ao argumento de inadimplemento da obrigação de pagamento do valor dos alugueres, o que possibilita o deferimento liminar do despejo do locatário. Afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a liminar de despejo por falta de pagamento, pois foi comprovado nos autos a exoneração da fiança oferecida. Argumenta que a juntada de documentos novos pode ocorrer, nos termos da regra prevista no art. 435 do CPC, bem como é possível que o autor altere o pedido ou a causa de pedir até a citação, em conformidade com a norma antevista no art. 329 do CPC. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o despejo do locatário, ora agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação diante do alegado inadimplemento do locatário e a prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel, além da suposta dispensa da fiança oferecida. A regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, exige, para o deferimento da liminar de despejo, além da ausência de pagamento, que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que restou evidenciado no caso em deslinde (Id. 76059668). É necessário observar, ainda, que a finalidade da caução no curso do processo originado por ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Aliás, convém destacar que o fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida poderia ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. Com efeito, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) A despeito disso, no caso em análise, percebe-se que o locador, ora recorrente, efetuou o depósito da quantia equivalente a três meses de aluguel (Id. 76059668), nos termos da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. Quanto ao mais, a aludida norma dispõe que a desocupação do bem deve ocorrer nas hipóteses em que não houver qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 da referida lei (art. 59, inc. IX, Lei no 8.245/1991). De acordo com a regra prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 são consideradas exigíveis pelo locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. No caso em deslinde, percebe-se que, a despeito da menção de garantia mediante no negócio jurídico em exame, o demandante, ora recorrente, acostou aos autos do processo de origem o termo de dispensa de fiança, assinado aos 2 de agosto de 2023 (Id. 245522859). Ademais, observe-se que o demandado, ora recorrido, ainda não compareceu aos autos ou ofereceu contestação, em razão da pendência de cumprimento do mandado de citação. Diante desse cenário, é perceptível que os requisitos exigidos para a concessão do requerimento de despejo foram devidamente demonstrados, sendo possível constatar a exoneração da fiança e o depósito de caução. Com efeito, a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante do considerável período de inadimplemento pelo locatário, que tem privado o recorrente de uma fonte de renda. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator